Tribunal: TJES
Processo: 5018384-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018384-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS RODRIGUES MOTTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Crimes graves e reiterados. Possibilidade de determinação excepcional de exame criminológico. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 0006830-86.2007.8.08.0050, que concedeu ao apenado Carlos Rodrigues Motta a progressão para o regime aberto sem a exigência de exame criminológico prévio. O Juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos legais com base em conduta carcerária classificada como satisfatória, usufruto regular de saídas temporárias e exercício de trabalho externo. O Ministério Público insurgiu-se alegando gravidade concreta dos delitos, reincidência e insuficiência de elementos para atestar a aptidão subjetiva do apenado ao regime aberto.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve duas questões centrais:

(i) verificar se a dispensa do exame criminológico na progressão de regime, diante da gravidade concreta dos crimes e da reincidência, mostrou-se juridicamente adequada; e

(ii) definir se se impõe a realização de avaliação técnica especializada (exame criminológico) como condição para aferir o requisito subjetivo necessário ao ingresso do apenado no regime aberto.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF e do STJ admite a exigência excepcional do exame criminológico, desde que devidamente fundamentada, não sendo este requisito automático nem proibido, sobretudo quando as circunstâncias do caso recomendam maior cautela.

As condenações do apenado — três homicídios qualificados, além de crimes envolvendo armas de fogo de uso restrito — evidenciam histórico delitivo de extrema gravidade e reiteração criminosa, justificando a necessidade de avaliação técnica mais aprofundada sobre sua personalidade, seu grau de consciência crítica e sua aptidão para a vida em liberdade sem supervisão.

Embora o agravado apresente conduta carcerária formalmente positiva, usufruto regular de saídas temporárias e atividade laborativa externa, não constam nos autos relatórios psicológicos, sociais ou multidisciplinares que permitam aferir elementos subjetivos indispensáveis ao juízo de prognose para progressão ao regime aberto.

A decisão agravada restringiu-se à boa conduta recente e não analisou adequadamente a gravidade concreta das condenações nem a ausência de elementos técnicos, o que impõe sua reforma para permitir avaliação mais ampla do requisito subjetivo da progressão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a realização de exame criminológico como condição prévia à progressão ao regime aberto, devendo o apenado retornar ao regime semiaberto até ulterior deliberação.

Tese: Admite-se a determinação excepcional de exame criminológico quando a gravidade concreta dos crimes, a reiteração delitiva e a ausência de elementos técnicos multidisciplinares impedem a adequada aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018384-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS RODRIGUES MOTTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, por seu órgão de execução junto à Vara de Execuções Penais de Vila Velha, contra a decisão proferida nos autos da guia de execução penal nº 0006830-86.2007.8.08.0050, que concedeu ao apenado Carlos Rodrigues Motta a progressão para o regime aberto, sem a exigência de realização prévia de exame criminológico.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o agravado cumpre pena privativa de liberdade de 40 anos e 7 meses, em decorrência de condenações por crimes de extrema gravidade, dentre eles três homicídios qualificados (art. 121, §2º, do CP), além de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 e no art. 10, caput, da Lei nº 9.437/97.

O juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, deferindo a progressão, com base em atestado de conduta carcerária favorável e no fato de que o sentenciado vem usufruindo, sem intercorrências, do benefício de saída temporária desde março de 2023, além de desenvolver atividade laborativa externa regularmente.

É incontroverso nos autos que o agravado atingiu o lapso temporal necessário à progressão em 13/04/2025, conforme cálculo de pena inserido no sistema SEEU, e que, desde então, não praticou qualquer falta disciplinar.

Também é fato reconhecido nos autos que o reeducando desempenha trabalho fora da unidade prisional e regressa ao estabelecimento conforme estabelecido, o que denota, em tese, boa adaptação ao regime semiaberto.

O Ministério Público, entretanto, sustenta que a gravidade concreta dos delitos, aliada à reincidência e à elevada pena imposta, recomenda maior cautela na concessão do benefício.

Afirma que o atestado de conduta, embora formalmente positivo, limita-se a relatar ausência de faltas, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar a real aptidão do apenado ao convívio social sem supervisão, especialmente no regime aberto, que pressupõe maior grau de autodeterminação.

Defende, ainda, que o histórico processual do apenado revela padrão de comportamento criminoso reiterado, justificando, no caso, a realização do exame criminológico como instrumento adequado de análise da personalidade, das condições psicológicas e da efetiva possibilidade de reintegração social.

Com razão parcial o agravante.

Inicialmente, é necessário ressaltar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência do exame criminológico de forma excepcional, desde que mediante decisão fundamentada.

O que se extrai desses precedentes é que o exame técnico não constitui requisito automático à progressão de regime, mas também não pode ser descartado de forma absoluta, principalmente quando presentes circunstâncias que o tornem recomendável, como ocorre no caso dos autos.

A decisão agravada fundamentou-se no histórico carcerário do apenado, atestado como positivo, e em seu comportamento extramuros durante as saídas temporárias.

Entretanto, não há nos autos qualquer parecer técnico, laudo psicológico, relatório social ou outro documento que permita avaliar, com maior profundidade, aspectos subjetivos da personalidade do apenado, sua percepção sobre os crimes praticados ou seu grau de arrependimento e consciência crítica.

Tampouco consta, por exemplo, se o apenado participou de atividades de ressocialização, projetos educativos ou programas terapêuticos dentro ou fora do sistema prisional.

O conjunto de condenações do agravado não pode ser minimizado: trata-se de três homicídios qualificados, crimes de extrema violência e de alta reprovabilidade social, cuja prática não se deu em episódio isolado, mas de forma reiterada.

A pena imposta reflete a gravidade das condutas e o elevado grau de periculosidade atribuído ao agente. A reiteração e o tipo penal violento praticado indicam, ao menos em tese, traços de personalidade que merecem análise técnica por equipe multidisciplinar.

Ressalte-se que a decisão agravada sequer abordou em sua fundamentação a extensão e gravidade concreta das infrações penais praticadas, limitando-se a considerar a boa conduta recente e os precedentes jurisprudenciais que autorizam a dispensa do exame. Todavia, a boa conduta formal no ambiente carcerário, embora necessária, não se confunde com a aptidão efetiva à vida em liberdade, especialmente quando se trata de apenado reincidente e condenado por crimes hediondos ou equiparados.

Ademais, a aplicação da nova redação do artigo 112 da LEP, dada pela Lei nº 14.843/2024, embora não retroaja para alcançar fatos anteriores à sua vigência, não impede a realização do exame quando necessário, justamente porque se trata de medida cautelar e avaliativa, que visa proteger tanto o apenado quanto a coletividade, sem implicar imposição de pena mais gravosa.

Portanto, diante da gravidade concreta dos delitos, da pena imposta, da ausência de elementos técnicos aptos a avaliar a personalidade e a real aptidão do apenado ao convívio social irrestrito, e da prudência que deve nortear as decisões em sede de execução penal, entendo que o caso concreto recomenda o deferimento do pleito ministerial, com a realização do exame criminológico como condição prévia para a progressão ao regime aberto.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o retorno do apenado Carlos Rodrigues Motta ao regime semiaberto, com a posterior submissão a exame criminológico, a fim de avaliar o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão ao regime aberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.